Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO/REDUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. SUSTENTO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. NECESSIDADE COMPROVADA. Não obstante o poder familiar cessar com a maioridade, não se extingue, ipso facto, o dever de prestar alimentos. A extinção do dever somente ocorrerá quando provada a desnecessidade do alimentando ou a impossibilidade do alimentante, pois, nesse caso, os alimentos passam a ser devidos por força da relação de parentesco. Persiste, portanto, a obrigação de os genitores prestarem alimentos, quando demonstrado nos autos o binômio necessidades/possibilidades.